Tribunal: STF
Processo: Rcl 90936
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 485/AP (doc. 14). 

A parte embargante afirma que:

[...] a decisão proferida pelo juízo trabalhista de Ubá/MG não se limitou a determinar o bloqueio de créditos junto ao Município de Ubá/MG. A ordem de constrição e bloqueio de verbas foi estendida, de forma expressa e ilegal, a outras três entidades públicas, conforme se verifica no ID d4f0dfb da decisão reclamada (doc. 16, p. 2).

Aduz, ainda, que:

[...] a r. decisão monocrática de Vossa Excelência, embora tenha cassado com acerto a ordem de bloqueio em relação ao Município de Ubá/MG, foi omissa quanto à expressa cassação das ordens de bloqueio e constrição de créditos mantidos junto ao MUNICÍPIO DE IBICOARA/BA, ao CONSÓRCIO DE MINAS GERAIS – CIMINAS e ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS DO ALTO DO RIO PARÁ – CISPARÁ (doc. 16, pp. 4-5).

Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os alegados vícios.

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.

A decisão embargada é clara no sentido de cassar a decisão reclamada e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 485/AP.

No mais, quanto ao pedido de extensão da decisão de cassação a créditos mantidos ao “Município de Ibicoara/BA, ao Consórcio de Minas Gerais – CIMINAS e ao Consórcio Intermunicipal de Saúde e Serviços do Alto do rio Pará – CISPARÁ”, ressalto que tal questão deve ser analisada e decidida pelo órgão jurisdicional de origem, levando em consideração as diretrizes firmadas na decisão monocrática de procedência proferida nesta reclamação.

Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, reporto-me a julgado desta Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).
    
É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Caso a autoridade reclamada realmente esteja descumprindo a decisão monocrática, a parte deve comprovar esse fato nestes autos, para que sejam determinadas as providências devidas.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator